Tribunal: TJDFT
Processo: 0718301-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pela ora agravante em desfavor de “I REI COMÉRCIO DE FERRAMENTAS EIRELI – ME”, “SUELEN &amp; LAGO SPETTOS GOURMET RESTAURANTES LTDA – ME” e ERIALDO LIMA SANTOS. O MM. Juiz “a quo” indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora, ora agravante, consistente em “a) a sua imissão na posse do imóvel de sua propriedade e; b) que a requerida seja compelida a pagar pela ocupação indevida do imóvel de sua propriedade no valor de 1% sobre o valor de avaliação do bem autalizado monetariamente pelo INPC, com juros de mora de 1% e multa de 2% pelo atraso no pagamento até a efetiva emissão na posse, bem como se abstenha de realizar intervenção/alteração física no imóvel, pena de multa pecuniária.”. A TERRACAP interpôs o presente recurso, defendendo, em suma, o cabimento da imediata imissão na posse do imóvel, uma vez que os documentos carreados para os autos de origem comprovam “a propriedade do imóvel... e a ocupação irregular e ilegal das requeridas”, bem como “extinção do contrato de concessão celebrado entre a Terracap e a 1a Requerida; a ocupação injusta e clandestina da 2a e da 3a requerida; e a ausência de retribuição à proprietária pelo uso e gozo do imóvel pela empresa ré”. Ao final, a agravante pugnou pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja concedida a tutela provisória de urgência, nos termos postulados nos autos de origem. Em provimento definitivo, postulou pela reforma do “decisum” recorrido, confirmando-se a pretensão ora vindicada. É o breve relato. Decido. O presente recurso é cabível, porquanto desafia decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, inserindo-se na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Isso porque o perigo na demora não se configura pela simples argumentação de que “as regras de experiência” fazem concluir que a demora da “marcha processual” trará como consequência a deterioração do imóvel. A valer, a antecipação da tutela recursal somente pode ser concedida nas hipóteses em que “houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, o que não foi demonstrado pela agravante. De igual modo, não foi demonstrada a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC, tendo em vista que, embora inconteste a propriedade da TERRACAP, o julgador de primeiro grau concluiu – acertadamente, diga-se – pela necessidade de se estabelecer o contraditório, assegurando-se o devido processo legal, antes de determinar a imissão na posse. Em situações quejandas, mostra-se prudente manter as coisas no estado em que se encontram, ao menos até que seja ouvida a parte contrária, notadamente por se tratar de uma demanda que tem por origem um contrato de “concessão de direito real de uso com opção de compra” entabulado em 03/09/2002, ou seja, há quase 19 anos. Nesse passo, afigura-se pertinente diferir a imissão na posse, em conformidade com o que destacou o d. magistrado de primeiro grau, uma vez que “a legitimidade ou não da pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, de modo a restar esclarecida concretude do direito aventado na peça de ingresso”. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando de Almeida Fonseca Relator